Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-58.2021.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000070-58.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (RECORRENTE), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 21.366.184/0005-01 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACOTE DE VIAGEM- CANCELAMENTO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID19 – NEGATIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM A EFETUAR O CANCELAMENTO- IMPOSIÇÃO DE MULTA ESTRATOSFÉRICA - IMPOSSIBILIDADE – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA – ABUSO DE PODER – DANOS MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em culpa do consumidor pela rescisão, a qual decorreu de questão de saúde pública mundial, inclusive naquele momento sequer havia a certeza se teria a disponibilização da viagem no momento previsto e/ou ainda se as questões médicas advindas da pandemia já teriam sido solucionadas.

Seria um contrassenso admitir que as agências de viagens poderiam, no período da pandemia da Covid19, realizar o cancelamento ou remarcação das viagens sem multa e o consumidor, em idêntica situação e pelos mesmos motivos, tivesse que arcar com o ônus.

Configura falha na prestação de serviço e abuso de poder a atitude dos prepostos da Recorrida que dificultaram o cancelamento, impondo a necessidade de pagamento de multas estratosféricas e, ainda, inseriu o nome do Reclamante nos órgãos de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

DIEGO BARRETO DA CRUZ recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de resilição contratual c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais aduz que, sem que houvesse qualquer pedido, houve sua condenação ao pagamento de multa contratual no importe de 25% (vinte e cinco por cento), determinando ainda que, para que seu nome seja excluído dos órgãos de inadimplência teria que efetuar referido pagamento.

Alega que, referida condenação se mostra
extra petita
, uma vez que não houve pedido contraposto na contestação, de maneira que o juiz decidirá a ação nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões que não foram suscitadas pelas partes.

Sustenta que, existe no contrato a previsão de multa de 15% (quinze por cento) relativa a intermediação efetivada, o que não ocorreu no caso dos autos, tendo em vista que o pacote foi cancelado logo no início de sua vigência.

Assevera que, o magistrado sequer analisou a prova dos autos nas quais se encontra demonstrado o entrave perpetrado pela Recorrida com vistas a obstar o cancelamento do pacote, impondo multas abusivas, o que se mostra totalmente ilegal.

Aponta que, em razão da cobrança de multas exorbitantes para cancelamento do contrato, realizou a notificação da Recorrida, exercendo seu direito de rescindir unilateralmente, conforme previsão no contrato firmado entre as partes.

Argumenta que, inobstante a notificação extrajudicial acerca da rescisão do contrato, a Recorrida continuou a efetuar a cobrança dos boletos e, posteriormente enviou seu nome para negativação nos cadastros de restrição ao crédito.

Relata que, se encontram presentes os requisitos para ser indenizado pela Recorrida que estava exigindo multa de 95% (noventa e cinco por cento) para cancelamento e após não ter aceito esta efetuou a negativação de seu nome.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos veiculados na exordial.

A Recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos o Recorrente ajuizou a medida judicial alegando em síntese que:

“O Requerente adquiriu um pacote de viagens no dia 11/02/2020 pelo valor total de R$ 7.144,38, parcelado em 08 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 893,04, com a 1a com vencimento para o dia 12/03/2020 e as demais para o mesmo dia dos meses subsequentes.

A data início de viagem estava prevista para 13/12/2020, ou seja, as solicitações ocorreram a quase 08 meses com antecedência.

Houve a quitação da primeira parcela, no entanto, em decorrência dos efeitos da pandemia, antes do vencimento da segunda parcela o Requerente buscou a rescisão do contrato, solicitando das Requeridas a apresentação dos encargos oriundos da rescisão, bem como o cancelamento das parcelas vincendas.

Porém, o Requerente não obteve êxito diante dos valores exorbitantes apresentados pela agência.

(...)

No dia 01/04/2020 o Requerente solicitou as opções de cancelamento/rescisão com a vendedora do pacote, a Sra. Josiane Targa (conversa WhatsApp em anexo).

A vendedora Josiane Targa informou que o Requerente teria duas opções: 1. realizar o cancelamento e ficar com os crédito; 2. realizar o cancelamento e parar de pagar os boletos com a possibilidade de reembolso.

(...)

Caso o Requerente optasse pela 2a opção, deveria pagar 95% da multa do aéreo e 15% da multa da agência, conforme áudio enviado por aplicativo WhatsApp.

(...)

Por sua vez, a gerente de vendas, Sra. Bruna Michele, informou que para cancelar/rescindir o contrato, o Requerente deveria continuar pagando os boletos, para posteriormente descontar as multas, mas que não haveria reembolso no que se refere as passagens aéreas (R$ 4.869,00).

(...)

Questionou-se por diversas vezes qual era o sentido de continuar pagando o parcelamento para depois ser informado que não haveria reembolso, SENÃO A MAJORAÇÃO DAS MULTAS ESTIPULADAS NO CONTRATO???

Sequer as Requeridas comprovaram TER ARCADO COM QUAISQUER DESPESAS ORIUNDAS DO PACOTE ou se seu cancelamento.

Lamentavelmente a gerente de vendas insistiu em dizer

ue o Requerente deveria pagar a totalidade do pacote até dar o valor da multa.

(...)

RESUMIDAMENTE, o Requerente se deparou com os seguintes cenários para a cancelamento/rescisão do contrato, levando em consideração o valor do pacote (R$ 7.144,38):

PELA VENDEDORA: 95% de multa sobre o valor do aéreo (R$ 4.620,80) mais 15% de multa para agência sobre o valor total do pacote (R$ 1.071,65). Total para rescindir: R$ 5.692,45;

PELA GERENTE: Sem direito a reembolso da passagem aérea (R$ 4.864,00) mais a multa de 15% para a agência sobre o valor total do pacote (R$ 1.071,65). Total para rescindir: R$ 5.935,65.

A exigência de tais valores chancelou de vez a prática abusiva perpetrada pelas Requeridas.

(...)

Diante dos valores astronômicos acima exigidos, o Requerente notificou a agência por intermédio da vendedora e da gerente de vendas (notificação impressa e digital), para cancelamento/resilição/rescisão do contrato, EXERCENDO, PORTANTO, O DIREITO DE RESILIR UNILATERALMENTE O CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 473 DO CÓDIGO CIVIL.

(...)

Se não bastasse todo o transtorno, o nome/CPF do Requerente foi incluso no SERASA (mesmo após a resilição unilateral), mesmo após a notificação para cancelamento do pacote. Fato este descoberto da pior forma, quando teve o seu direito ao crédito negado, SCORE rebaixado e benefícios bancários cessados.

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“O caso em apreço comporta o julgamento antecipado dos pedidos, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de instrução, pois trata-se de matéria de direito que dispensa a produção de provas em audiência, sendo que os documentos juntados nos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Pelo que consta do Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo acostado ao Id no 47081896, especialmente na Cláusula Terceira, verifica-se que os valores contratados totalizam o montante de R$ 7.144,38 (sete mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), sendo que do valor em questão, já fora incluída a taxa de embarque no importe de R$ 356,56 (trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), bem como as taxas de serviços.

A importância destacada no parágrafo anterior, fora parcelada em 08 (oito) vezes, sendo a primeira de R$ 893,10 (oitocentos e noventa e três reais e dez centavos) e as demais em R$ 893,04 (oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos), todas com o vencimento para o dia 12 de cada mês, tendo iniciado em março de 2020 com perspectiva de quitação para o mês de outubro de 2020.

A parte autora efetuou o pagamento da primeira parcela no dia 13.03.2020 (sexta-feira), muito embora sua data de vencimento fosse o dia 12.03.2020 (quinta-feira), conforme se verifica no Id no 47081898.

Pois bem. Ao analisar detidamente os presentes autos, verifica-se que a parte autora encaminhou notificação extrajudicial à empresa CVC de Colíder-MT., objetivando o cancelamento do pacote e rescisão do contrato – Id no 47081899, contudo, referida conduta não a isentou de efetuar o pagamento dos boletos, visto que inexiste decisão judicial suspendendo a cobrança dos referidos boletos.

(...)

Ademais, consta na Cláusula 3.3 do Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo, que a impontualidade no pagamento de qualquer parcela, ensejaria na inscrição do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito.

(...)

Desta maneira, no que diz respeito a negativação do nome da parte autora junto ao SPC – Id no 47081902, tenho que a Requerida CVC Brasil agiu no exercício regular de seu direito insculpido em contrato, visto que inexistia ordem judicial ou acordo de vontade entre às partes na suspensão da exigibilidade na cobrança dos boletos.

(...)

Ademais, precisa a lição do doutrinador Pablo Stolze Gagliano, Novo Curso de Direito Civil, Volume no 04, Contratos, página 268, São Paulo : Saraiva Educação, 2019, ao afirmar que no instituto da resilição, sua extinção não se opera de forma retroativa, produzindo, portanto, efeitos ex nunc. Isto é, “nos contratos de trato sucessivo, não se restituem as prestações cumpridas, a menos que as partes assim o estabeleçam.”

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, especialmente quanto aos termos do contrato, verifico o seguinte:

Na Cláusula 3.3 do Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo – Id no 47081896, constou que na hipótese de impontualidade no pagamento de qualquer parcela, além de ensejar na inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, geraria a cobrança das penalidades estabelecidas na rescisão.

Na Cláusula 4.1 do Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo – Id no 47081896, constou a multa de 10% (dez por cento), em caso de rescisão com prazo de 8 dias ou mais para o início da viagem.

Na Cláusula 4.2 do Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo – Id no 47081896, constou a multa de 15% (quinze por cento) relativa a intermediação efetivada.

Na Cláusula 5a do Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo – Id no 47081896, ressaltou tratar-se de tarifa não reembolsável, visto seu caráter promocional.

Aliás, apesar das Requeridas nada mencionarem em sua defesa quanto a multa de 95% (noventa e cinco por cento), fato que os áudios e mensagens de WhatsApp juntados pela parte autora no Id. 47081903, demonstram tal cobrança. Assim, verifico que in casu deve ser observado tão somente os termos contratuais, afastando, portanto, qualquer tipo de cobrança ilegal.

Deste modo, constato inexistir cobrança de 95% (noventa e cinco por cento) em contrato, mas tão somente por áudio de WhatsApp. Ademais, consigno que a cobrança neste percentual fere o Código de Defesa do Consumidor, nos exatos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei no 8.078/1990.

Portanto, em contrato, constato somente a existência de multa total no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do preço total, totalizando o montante de R$ 1.786,09 (um mil, setecentos e oitenta e seis reais e nove centavos), valor este superior a parcela paga pela parte autora no importe de R$ 893,10 (oitocentos e noventa e três reais e dez centavos) – sem os juros e multa pelo atraso no pagamento – Id no 47081898.

Deste modo, concluo que a notificação extrajudicial encaminhada à empresa CVC de Colíder-MT., objetivando o cancelamento do pacote e rescisão do contrato – Id no 47081899, não ensejou na resilição do negócio entabulado entre às partes, até porque pactuo do mesmo entendimento do doutrinador Pablo Stolze Gagliano, ao afirmar que os efeitos que se operam no instituto da resilição são ex nunc, não se operando de forma retroativa, isto é, não se restituem as prestações cumpridas - Novo Curso de Direito Civil, Volume no 04, Contratos, página 268, São Paulo : Saraiva Educação, 2019.

A cobrança dos valores constantes nos boletos, os quais foram derivados do acordo de vontade entre às partes – Id no 47081896 e, sobretudo, a inclusão do nome da parte autora no SPC, não feriu a intimidade, honra, decoro e a imagem da autora ao ponto de ensejar a condenação das Requeridas ao Dano Moral, visto que a Requerida CVC agiu no exercício regular de seu direito insculpido em contrato e, ademais, inexistia qualquer ordem judicial suspendendo a exigibilidade da cobrança.

Trata-se, portanto, da observância quanto ao princípio civilista previsto no artigo 150 do Código Civil, segundo o qual a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, ou seja, ninguém poderá agir com dolo visando, em momento oportuno, reclamar indenização, ou seja, ciente da exigibilidade do débito, o deixa vencer para em momento futuro ajuizar medida judicial de cunho indenizatório.

Aliás, o princípio da boa-fé contratual, deveres anexos ao contrato, aplica-se às relações contratuais regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo, por conseguinte, a obediência aos deveres constante no instrumento contratual, conforme entendimento da Corte Especial, Resp no 595.631/SC.

Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, para:

a)

Considerar como válido o disposto nas Cláusulas 3.3, 4.1, 4.2 e 5a, do Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo acostado ao Id no 47081896, as quais pontuam o percentual de multa no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do negócio, totalizando o montante de R$ 1.786,09 (um mil, setecentos e oitenta e seis reais e nove centavos), valor este superior a parcela paga pela parte autora no importe de R$ 893,10 (oitocentos e noventa e três reais e dez centavos).

b)

Contudo, em observância ao disposto no artigo 3o, § 3o, da Lei Federal no 14.034/2020, e considerando que a autora pugnou pela resilição do Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo acostado ao Id no 47081896, condeno a parte autora ao pagamento da multa no importe de R$ 1.786,09 (um mil, setecentos e oitenta e seis reais e nove centavos), abatendo-se o valor pago, restando, portanto, o saldo de R$ 892,99 (oitocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos) em favor das Requeridas.

c)

Por consequência lógica, declaro rescindido o Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo acostado ao Id no 47081896, determinando que as Requeridas, após a quitação da multa indicada no item “b”, efetuem o cancelamento de todos os boletos existentes e retirem o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente.

d)

Declaro qualquer tipo de cobrança de multa superior ao indicado acima como ilegal, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

e)

Indefiro o pedido de condenação das Requeridas ao dano moral, visto não constatar qualquer atitude que tivesse o condão de ferir a intimidade, honra, decoro e a imagem da parte autora, até porque a Requerida CVC agiu no exercício legal de seu direito insculpido em contrato ao inscrever o nome da parte autora no SPC e inexistia qualquer ordem judicial suspendendo a exigibilidade da cobrança.

f)

Por consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

(...)

Pois bem. São esses os fatos a serem analisados.

Conforme explicitado alhures o Recorrente contratou pacote de viagem com a Recorrida em data de
20/02/2020
, com previsão de viagem para dezembro de 2020, tendo efetuado o pagamento da primeira parcela com vencimento em
12/03/2020
e, em razão da pandemia, resolveu pedir o cancelamento do citado pacote.

No caso, verifico que o magistrado de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto.

Primeiro lugar, na cláusula 4.1 há previsão expressa acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo contratante, motivo pelo qual, a notificação entregue na sede da Recorrida, bem como enviada pelo aplicativo whatsapp cumpriu essa finalidade.

Por outro lado, denota-se dos autos que o cancelamento do pacote de viagem se deu em razão da pandemia da Covid19 que assolou o Brasil e o mundo a partir de abril de 2020.

Assim, não há que se falar em culpa do consumidor pela rescisão, a qual decorreu de questão de saúde pública mundial, inclusive naquele momento sequer havia a certeza se teria a disponibilização da viagem no momento previsto e/ou ainda se as questões médicas advindas da pandemia já teriam sido solucionadas.

Por esse motivo, não há que se imputar multa pelo cancelamento ante a incidência de força maior (pandemia).

Importante pontuar ainda que, um dia antes do cancelamento do pacote de viagem, foi editada a Medida Provisória n. 948/2020 (posteriormente convertida na Lei n. 14.046/2020), a qual beneficiou as agências de turismo, prestadores de serviços e empresas nas áreas de hospedagem, dentre outros, com possibilidade de remarcação das viagens/pacotes sem multa, danos morais e outras penalidades.

Seria um contrassenso admitir que as agências poderiam naquele período, realizar o cancelamento ou remarcação sem multa e o consumidor em idêntica situação e pelos mesmos motivos tivesse que arcar com o ônus.

Nessa linha, a atitude dos prepostos da Recorrida que dificultaram o cancelamento, impondo a necessidade de pagamento de multas estratosféricas, culminando com a inserção do nome do Recorrente nos órgãos de inadimplência, revela a falha na prestação de serviço.

Logo, com a negativação indevida surge o dever de indenizar o Recorrente pelos danos morais daí advindos.

No que diz respeito ao valor da indenização é certo que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

A propósito, nos ensina Sergio Cavalieri Filho, in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105) (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano produza atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra consentâneo com os fatos narrados.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para modificar em parte a sentença recorrida, afastando a aplicação de multa contratual, bem como fixando indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e, por fim, determinando ainda a devolução da parcela paga devidamente corrigida.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023